Tribunal: TJMT
Processo: 1029798-14.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029798-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3L COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 37.410.211/0001-02 (APELANTE), FELIPE MESQUITA VIEIRA - CPF: 098.719.957-92 (ADVOGADO), MARCELO MUSIAL - CPF: 941.111.119-04 (ADVOGADO), MICHELE VIEGAS GORDILHO - CPF: 084.839.987-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA POR AUSÊNCIA DE ATO COATOR E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - ICMS DIFAL –
COBRANÇA EM OPERAÇÕES A CONSUMIDOR FINAL E NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS – PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022 EM 05 DE JANEIRO DE 2022 – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – ART. 3º DA LEI N. 190/2022 – SEGURANÇA DENEGADA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. “Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada”. (N.U 1013137-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

3.
“O STF, em 29/11/2023, se posicionou pela exigibilidade, ainda no exercício financeiro de 2022, do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte desse imposto, cuja disciplina foi instituída pela LC 190/2022, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista em seu art. 3º, estabelecendo que seus efeitos passem a incidir 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022”. (N.U 1018263-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
3L COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
em desfavor da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, MM. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029798-14.2022.8.11.0041 impetrado contra a
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SEFAZ/MT
,
que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1º, IV do CPC, ao argumento que o juízo de primeiro grau não enfrentou todos os argumentos deduzidos.

Argumenta que “
a r. sentença incorreu em erro quanto ao fato de que a ora Apelante “é pessoa jurídica de direito privado que, no exercício de suas atividades, vende mercadorias a consumidores finais localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive no presente Estado”, o que exige da empresa o recolhimento do DIFAL, sendo este o ato coator devidamente impugnado pela via do Mandado de Segurança
”.

Pontua que “
o D. Juízo a quo não se atentou à realidade dos fatos e, principalmente, à farta prova documental pré-constituída, partindo, outrossim, da equivocada premissa de que não teria sido apresentada prova préconstituída capaz de demonstrar o direito líquido e certo da Apelante”.

Defende que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015, e que o ICMS DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1º de Janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por ofensa ao art. 489, §1º, IV do CPC, subsidiariamente para reconhecer o cabimento do mandado de segurança, bem como para afastar a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa por todo o ano calendário de 2022, bem como seja declarado o direito de reaver o DIFAl indevidamente recolhido.

Contrarrazões no id. 183233601.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo provimento do recurso – id. 189096174.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu a ocorrência da nulidade da sentença em razão da suposta ausência de análise das provas acostadas à inicial.

Na espécie, a sentença proferida entendeu pela ausência de ato coator e ausência de prova pré-constituída, inexistindo omissão quanto à análise dos documentos juntados, pois expôs com clareza o seu entendimento sobre a questão, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

Não se pode confundir a ausência de motivação com fundamentação em desconformidade com os interesses da parte ou mesmo com eventuais fundamentos incorretos da decisão.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente, não há como reconhecer a nulidade da sentença por ofensa ao art. 489 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
3L COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
em desfavor da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que denegou a segurança posta no Mandado de Segurança n. 1029798-14.2022.8.11.0041,

impetrado em face do

Superintendente de Controle e Monitoramento e de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a segurança deve ser denegada, mas por motivo diverso da utilizada na sentença.

No caso, o juízo
a quo
ao proferir a sentença, denegou a segurança ao fundamento da ausência de prova do ato coator e da ausência da prova pré-existente,
in verbis
:

“No caso, não há prova documental previamente constituída da alegada violação a direito líquido e certo, muito menos do justo receio de sofrê-la, visto que a impetrante não juntou nenhuma prova de que o impetrado teria exigido, em operações anteriores, o Diferencial de Alíquota de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, incidentes nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo.

O mandado de segurança, impetrado em caráter preventivo, foi instruído tão somente com:
i)
contrato social e procuração (id. 91805466);
ii)
nota fiscal (id. 91805467);
iii)
convênio ICMS n. 236 (id. 91805472);
iv)
Parecer de Plenário (id. 91805473); e
v)
decisões (id. 918057475).

Assim, a alegação de fato genérico e os documentos retrocitados, não se prestam a demonstrar a existência de probabilidade do direito que consistiria no justo receio de violação a direito líquido e certo consistente na cobrança do Diferencial de Alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de vendas a consumidor final não contribuinte do tributo.

Além disso, não há qualquer documento que comprove a existência de débitos lançados e, sua conta corrente fiscal, a impossibilitar a análise da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Logo, como não há autuação do Fisco Estadual, revestindo-se a ação mandamental de caráter preventivo, predomina entendimento jurisprudencial no âmbito do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora.

Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.

(1038762-69.2017.8.11.0041, TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desª Maria Erotides Kneip Baranjak, Julgado em 31.5.2021, Publicado no DJE 16.6.2021).

Nestes termos, as premissas acima delineadas devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos prova mínima de que o impetrado estaria a violar seu direito líquido e certo ou, ao menos, da iminência de sofrê-lo, pelo que a hipótese é de indeferimento da segurança.

(id. 183233590).

No caso, trata-se de mandado de segurança preventivo que almeja a suspensão da cobrança do ICMS DIFAL em relação às operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do tributo realizadas no curso do ano-calendário de 2022, bem como a declaração de reaver o DIFAL indevidamente recolhido.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Por outro lado, em se tratando de mandado de segurança preventivo, o seu manejo é cabível quando, já existente ou em vias de surgimento a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.

Ademais, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA N° 166/STJ – RESP N° 1.125.133/SP – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 – O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula n° 166/STJ).

(N.U 1013137-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. De acordo com a inteligência do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.

(N.U 1010168-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

No caso, a parte impetrante apresentou comprovante de recolhimento DIFAL referente à NF-e referente ao Estado de Mato Grosso (id. 183233535), que demonstra
a relação jurídico tributária existente com o Estado do Mato Grosso, bem como apresentou a sua tese indicando a matéria de direito que está acarretando o ato coator.

Aliás, o ato coator alegado – cobrança de ICMS-DIFAL - já foi matéria de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093).

Assim, denota-se que o presente caso se tratar de matéria de direito, de modo que a apelante demonstrou de forma satisfatória a prova pré-constituída – cobrança do imposto -.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA N° 166/STJ – RESP N° 1.125.133/SP – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 – O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula n° 166/STJ).

(N.U 1013137-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Partindo dessas premissas, resta comprovado o ato coator, uma vez que há nos autos demonstrativos da cobrança do imposto (ICMS DIFAL), bem como a controvérsia da cobrança se trata de matéria de direito, razão pela qual o fundamento da ausência de direito líquido e certo diante da ausência te prova pré-constituída não deve prosperar.

No entanto, embora esteja demonstrado o ato coator, é necessário a verifica
da violação a direito líquido e certo no caso concreto.

No caso, a apelante sustenta a ilegalidade do procedimento administrativo do fisco estadual, correspondente a cobrança do diferencial de alíquotas em operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, sob o argumento que o DIFAL não pode ser exigido enquanto não for editada lei complementar nacional de modo a regulamentar referida hipótese de incidência tributária.

No julgamento do recurso paradigma (RE 1287019,
Tema nº 1.093
) o Supremo Tribunal Federal ao debater a respeito se a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015, exige, ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema, fixou a seguinte tese:

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015,
pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
. (negritei)

Assim, diante da ausência de lei complementar a respeito da cobrança de DIFAL, a referida cobrança se mostrava indevida até a vigência da referida lei complementar.

Sobre esse ponto, o Fisco Estadual sustenta que, com o advento da Lei Complementar Federal n. 190/2022, o tributo tornou-se imediatamente exigível, por não se tratar de criação ou majoração de um novo tributo, porquanto o DIFAL já era prevista na Lei Estadual n. 10.337/2015 e apenas foi regulamentado pela legislação complementar federal.

Nesse ponto, o Fisco Estadual, ao fundamento de que por não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10337/2015, e apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC 190/2022, pretendeu dar início à cobrança de imediato.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7.066, 7.070 e 7.078, consolidou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majorou tributos, mas apenas redistribui a arrecadação do ICMS entre os estados.

Desta forma, o STF concluiu que, para a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, basta à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal, afastando a necessidade de observância do principio da anterioridade anual. Confira:

“(...) Em primeiro lugar, porque se tratasse de averiguar a satisfação de eventual incidência das regras constitucionais sobre anterioridade tributária, as mesmas obstariam a eficácia, no mesmo exercício, das normas que concretizaram o exercício da competência tributária em cada Estado, ou seja, a legislação estadual que, nos âmbitos respectivos, tratou da incidência do ICMS e do diferencial de alíquota. A vigência dessas normas, e não da LC 190/2022 (norma geral), é serviria de referencial temporal para aplicação do princípio da anterioridade. E, como se sabe, as legislações estaduais sobre a incidência do DIFAL na hipótese em discussão são anteriores ao próprio julgamento da CORTE na matéria.

Em todo caso, importa realçar que o princípio da anterioridade tributária (art. 50, III, “b” da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar é notadamente um instrumento constitucional de poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um novo valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar ́mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois, não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do estado de destino) não afasta a constatação de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) não visou a interferir na esfera jurídica do contribuinte, mas a fracionar o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em parcelas devidas a entes diversos.

(...)

Anote-se que o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, ‘b”, da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar. Como já tive oportunidade de observar em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 16, item 9, pág. 930), o princípio da anterioridade tributaria consagra que, em regra, nenhum tributo, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

(...)

Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuintes), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento do produto final arrecadado.

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS/CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária.

Assim, JULGO IMPROCEDENTE a ADI 7066, para declarar a constitucionalidade da produção de efeitos da LC 190/2022 no exercício de 2022.

Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas ADI’s 7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3º da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte:

(...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

(...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de vacatio legis correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias).

Não há vedação a que se proceda dessa forma, bem entendido que essa opção legislativa não decorre de uma imposição constitucional. O que a Constituição garante é o mínimo. Mesmo quando a anterioridade de noventa dias não é obrigatória, pode o Congresso Nacional entender por bem conceder um período de vacatio em favor do contribuinte, ainda que não trate de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto que não de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto do Ministro DIAS TOFFOLI, ao qual adiro, no ponto.

Desta forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação.

Portanto, a aplicação do ICMS-DIFAL em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não tributáveis
passa a ser v
á
lida a partir de
5 de abril de 2022
, conforme disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, c/c com o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998.

Desta forma, a cobrança do ICMS-DIFAL foi considerada inconstitucional para as operações realizadas entre 31 de dezembro de 2021 e 5 de abril de 2022, exceto nos casos em que já havia ações judiciais em andamento antes do julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – LEI ESTADUAL Nº 10.337/2015 - VALIDADE – PRAZO DE VACÂNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 190/2022 – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ SUA VIGÊNCIA, CUJOS EFEITOS PASSAM A PRODUZIR 90 (NOVENTA) DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CONFORME DECISÃO DO STF NAS ADIS 7066, 7070 E 7068 – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA A PARTIR DE 05.4.2022 - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese, em 25.5.2021, ao Tema 1.093 (RE 1287019), reconheceu a validade das leis estaduais publicadas após a EC n. 87/2015, com modulação dos efeitos para garantir suas aplicabilidades até o final do exercício de 2021.

2. Para possibilitar a continuidade da cobrança, foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, em 05.1.2022, que tratou de normas gerais para a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.

3.
Consoante o art. 3º da LC n. 190/2022, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADI’s 7066, 7078 e 7070, o prazo de vacância para o início dos efeitos da cobrança do DIFAL, quando já pré-existente lei estadual instituidora, é de 90 (noventa) dias a contar da publicação da citada lei complementar.

4. Incidência da cobrança do DIFAL-ICMS, do Estado de Mato Grosso, a partir de 05.4.2022, não olvidando a modulação constitucional dos efeitos que garantiu a cobrança até 31.12.2021.

5. Recurso provido.

(N.U 1014333-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIFAL - LEI ESTADUAL N.º 10.337/2015 - EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022 - JULGAMENTO PELO STF DAS ADI’S 7066, 7078 e 7070 - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - EXAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE PODERÁ OCORRER A PARTIR DE NOVENTA DIAS DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO (05/04/2022).

1. A Lei Complementar 190/2022, com introdução de alterações na Lei Kandir, instituindo a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criando para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação, deu eficácia à Lei Estadual n.º 10.337/2015, que acrescentou dispositivos à Lei n.º 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso.

2. O STF, em 29/11/2023, se posicionou pela exigibilidade, ainda no exercício financeiro de 2022, do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte desse imposto, cuja disciplina foi instituída pela LC 190/2022, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista em seu art. 3º, estabelecendo que seus efeitos passem a incidir 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022.

3. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Recurso do contribuinte provido em parte. Sentença ratificada em seus demais termos, em remessa necessária.

(N.U 1018263-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Denota-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 05/08/2022, após o período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL, portando, é devida a cobrança do tributo, com observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Assim, a segurança deve ser denegada, mas por fundamento diverso, conforme o revelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024